Tribunal: TJMT
Processo: 0002776-14.2019.8.11.0005
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002776-14.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVERTON BRIZOLA DE ALMEIDA LARA - CPF: 703.672.981-39 (APELANTE), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), MAYKO DE SOUZA VEREDIANO - CPF: 061.688.791-45 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002776-14.2019.8.11.0005

APELANTE: EVERTON BRIZOLA DE ALMEIDA LARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

Ementa
.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. EVASÃO DO LOCAL SEM PRESTAR SOCORRO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. READEQUAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que condenou o recorrente à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, além da proibição de obtenção de permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia cinge-se à alegação da defesa de insuficiência probatória para condenação, sustentando a inexistência de imprudência na conduta do réu e a ausência de provas da embriaguez e da omissão de socorro. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão das majorantes previstas no art. 302, § 1º, incisos I e III, do CTB.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório demonstra que o réu conduziu veículo automotor sem possuir habilitação e sob influência de álcool, vindo a colidir contra uma motocicleta e a causar lesões nas vítimas.

4. Os laudos periciais comprovaram que uma das vítimas sofreu lesão grave, resultando em incapacidade laboral superior a 30 dias, o que configura a qualificadora do art. 303, § 2º, do CTB.

5. A embriaguez do réu restou evidenciada pelo termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora e pelos depoimentos da testemunha, que descreveu seu estado alterado no momento do fato.

6. As majorantes previstas no art. 302, § 1º, incisos I e III, do CTB, foram corretamente aplicadas, haja vista restar comprovado não ter o réu habilitação para conduzir veículo automotor, além de haver deixado de prestar assistência às vítimas após o acidente.

7. A pena acessória foi redimensionada de ofício, para ajustar sua proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.
Pena acessória de suspensão do direito de obter permissão/habilitação para dirigir veículo automotor reduzida de ofício para 3 meses e 15 dias.

Tese de julgamento
: “
1. Configura o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor a conduta do agente que, sem habilitação e sob influência de álcool, colide com motocicleta e causa lesões em seus ocupantes. 2. A embriaguez do condutor pode ser comprovada por sinais externos de alteração psicomotora, independentemente da realização do teste do etilômetro. 3. A evasão do local do acidente sem prestar socorro às vítimas configura a causa de aumento prevista no art. 302, § 1º, inciso III, do CTB
”.

Dispositivos relevantes citados
:
CTB, arts. 303, §§ 1º e 2º; 302, §1º, incisos I e III; CP, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 1.570.652/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.03.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002776-14.2019.8.11.0005

APELANTE: EVERTON BRIZOLA DE ALMEIDA LARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Everton Brizola de Almeida Lara
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que o condenou à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, pela prática de crime de
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
,

previsto no artigo 303, §§ 1º e 2º, c/c art. 302, § 1º, incisos I e III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 70,
caput
, do Código Penal [
duas vítimas
], cumulada com 3 (três) anos e 6 (seis) meses de suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária de 1 (um) salário-mínimo.

Nas razões recursais, a defesa busca a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a exclusão das majorantes previstas no artigo 302, § 1, incisos I e III, do CTB.

O Ministério Público reclama o desprovimento do recurso,
posicionamento igualmente adotado
pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002776-14.2019.8.11.0005

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Everton Brizola de Almeida Lara
, pela prática do crime de
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
[artigo 303, §§ 1º e 2º, c/c art. 302, § 1º, incisos I e III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 70,
caput
, do Código Penal], consoante se extrai da peça acusatória:

“
FATO 1

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 29 de junho de 2019, por volta das 22h50min, em via pública, localizada na rua Rui Barbosa, bairro São Benedito, nesta cidade e comarca de Diamantino-MT, o denunciado
EVERTON BRIZOLA DE ALMEIDA LARA
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo por imprudência, praticou
lesão corporal culposa na direção de veículo
, em face das vítimas
Maiko de Souza Veridiano
e
Antônio Carlos da Silva Santos
.

FATO 2

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 29 de junho de 2019, por volta das 22h50min, em via pública, localizada na rua Rui Barbosa, bairro São Benedito, nesta cidade e comarca de Diamantino-MT, o denunciado
EVERTON BRIZOLA DE ALMEIDA LARA
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem possuir CNH.

SÍNTESE FÁTICA

Segundo apurado, no dia, hora e local acima mencionados, o denunciado, conduzindo o veículo Fiat Strada Freedom Cd, cor branca, de placa QCC-7983, chocou-se na traseira da motocicleta em que estavam
Maiko de Souza Veridiano
e
Antônio Carlos da Silva Santos
, derrubando-os, causando-lhes as lesões corporais descritas nos laudos periciais de fls. 49/54 e 55/61, depois evadiu-se sem prestar socorro às vítimas, com intenção de se eximir das responsabilidades civis ou penais que lhe pudessem ser atribuídas.

A polícia militar foi acionada por populares, compareceu ao local e localizou o denunciado praticando manobras perigosas na via.

Feita a abordagem, os policiais de imediato perceberam o estado de embriaguez do denunciado, pois apresentava características como odor etílico, olhos avermelhados e vestes desalinhadas, tendo recusado a realização do teste de alcoolemia, o que foi suprido pelo testemunho dos policiais e pelo histórico do interior do veículo.

Restou comprovado, também, que em virtude do acidente, a vítima
Antônio Carlos da Silva Santos
teve lesões corporais graves (vide fl. 59).

Diante o exposto, o Ministério Público
denuncia EVERTON BRIZOLA DE ALMEIDA LARA
como incurso
nos artigos 303, parágrafo único, e § 2º (embriaguez e lesão grave) c.c art. 302, § 1º, I e II (sem possuir CNH e sem prestar socorro), todos do CTB
”.

Após o término da instrução criminal, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT julgou procedente o pedido contido na exordial, em sentença assim proferida:

“
Vistos.

Trata-se de ação penal pública promovida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor de
Everton Brizola de Almeida Lara
, pela prática, em tese do delito previsto no art. 303, §§ 1º e 2º c/c art. 302, § 1º, incs. I e III da Lei n. 9.503/1997.

A denúncia foi redigida assim: (...).

Consta do inquérito policial, dentre outros documentos, auto de prisão em flagrante delito (Id n. 46558054 - Pág. 12), boletim de ocorrência (Id n. 46558054 - Pág. 13/18), termo de constatação de sinais e alteração da capacidade psicomotora (Id n. 46558054 - Pág. 12), termo de exibição e apreensão do veículo (Id n. 46558054 - Pág. 20), termos de depoimento (Id n. 46558054 - Pág. 22/26 e 46558054 - Pág. 56/60), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id n. 46558054 - Pág. 27/28), termos de declarações (Id n. 46558054 - Pág. 47/49), laudo pericial de lesão corporal das vítimas (Id n. 46641296 - Pág. 62/74) e relatório (Id n. 46558054 - Pág. 78/79).

A denúncia foi regularmente recebida, conforme decisão de Id n.º 46558054 - Pág. 85/86.

O réu foi devidamente citado e apresentou resposta à acusação, por intermédio da Defensoria Pública (Id n. 69578004).

Ademais, considerando o teor da defesa técnica do réu e, não estando presente nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal, foi designada audiência de instrução e julgamento.

Em oralidade realizada em 05 de setembro de 2023, foi ouvida a vítima a Maiko de Souza Verediano e as testemunhas Anderson Luis da Silva Amorim e Laura Patrícia França.

Homologada a desistência da testemunha Manoel Everton Gomes de Oliveira Delgado e concedido prazo ao advogado do denunciado para juntar procuração, sendo, ao final, designada audiência em continuação (Id n. 128711227).

Aberta audiência de instrução em julgamento em 03/07/2024, realizou-se o depoimento da vítima Antônio Carlos da Silva Santos e da testemunha Sindy Pereira Teodoro da Silva, seguido pelo interrogatório do réu. Por fim, deu-se por encerrada a instrução processual e aberto vista dos autos para apresentação das alegações finais pelas partes (Id n. 164149613).

O Ministério Público apresentou seus memoriais escritos, pugnando pela condenação do réu no disposto no art. 303, §§ 1º e 2º c/c art. 302, § 1º, incs. I e III da Lei n. 9.503/1997, com relação às vítimas Antônio Carlos da Silva Santos e Maiko de Souza Verediano (Id n. 164649066).

A Defesa apresentou memoriais finais, pugnando pela absolvição e, na hipótese de condenação, sejam excluídas as qualificadoras e reconhecida a prescrição da pretensão punitiva (Id n. 165180149).

Vieram os autos conclusos.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há questões preliminares a serem decididas, bem como verifico que o processo seguiu seu curso regular, sem nulidades a serem declaradas. Portanto, passo à análise do mérito.

Primeiramente, cumpre ressaltar que vige em nosso ordenamento jurídico o sistema acusatório, no qual estão delineadas as funções de acusar, defender e julgar, o que, por consentâneo, traduz-se durante a persecução penal uma distribuição lógica do ônus da prova, de acordo com os interesses imperativos de cada parte.

Na esteira da melhor doutrina, caberá à acusação provar a existência do fato imputado e sua autoria, a tipicidade da conduta, os elementos subjetivos de dolo ou culpa, a existência de circunstâncias agravantes e qualificadoras. Conquanto à defesa, a prova de eventuais causas excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de tipicidade, circunstâncias atenuantes e causas de diminuição de pena que tenha alegado.

No que se refere aos efeitos da produção da prova, direcionados ao magistrado, caberá ao Ministério Público à produção de provas que concretizem um juízo de certeza, enquanto à defesa, basta a produção de um cenário de dúvida ao julgador.

O Ministério Público imputa ao acusado a conduta descrita no art. 303, §§ 1º e 2º c/c art. 302, § 1º, incs. I e III da Lei n. 9.503/1997: (...).

O dispositivo em apreço tutela a integridade corporal e a saúde da pessoa humana.

Passa-se agora a aferir a materialidade e a autoria delitiva.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id n. 46558054 - Pág. 12), boletim de ocorrência (Id n. 46558054 - Pág. 13/18), termo de constatação de sinais e alteração da capacidade psicomotora (Id n. 46558054 - Pág. 12), termo de exibição e apreensão do veículo (Id n. 46558054 - Pág. 20), termos de depoimento (Id n. 46558054 - Pág. 22/26 e 46558054 - Pág. 56/60), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id n. 46558054 - Pág. 27/28), termos de declarações (Id n. 46558054 - Pág. 47/49), laudo pericial de lesão corporal das vítimas (Id n. 46641296 - Pág. 62/74), relatório (Id n. 46558054 - Pág. 78/79), bem como pelos depoimentos existentes nos autos.

A autoria do crime está plenamente comprovada, conforme se dessume das provas colhidas ao longo da instrução processual. Vejamos.

Em sua oitiva em juízo, a vítima
Maiko de Souza Verediano
relatou que no dia dos fatos estava ocorrendo um evento na praça e ele com a vítima Antônio Carlos estavam vindo pela rua da UNEMAT, estavam subindo de moto e, ao chegar em uma certa altura da subida, saiu um veículo em disparada, de uma vez, e bateu neles.

Afirmou que o acusado estava dirigindo o carro que seria uma Saveiro ou uma Strada branca, saiu e bateu neles nessa hora e, após, foi embora sem prestar socorro, sendo que ele e a outra vítima tinham caído da moto. Ele apenas ralou o joelho e a barriga, mas Antônio Carlos machucou o dedo da mão. Disse que não ficou afastado do trabalho em razão das lesões, não sabendo dizer se Antônio Carlos precisou se afastar, mas a lesão dele foi mais grave que a sua, pois teve a mão enfaixada.

Pontuou que quando o réu foi embora uma moça conseguiu pegar a placa dele e passou para a polícia. Informou ainda que o réu estava embriagado. Que teria encontrado com o acusado quando ele foi preso e conseguiu sentir o cheiro de álcool que estava forte.

Com relação à moto, disse que sofreu danos, pois quebrou a frente dela, o manetim onde troca a marcha, os manetes de freio e embreagem e entortou o guidão. Afirmou que em nenhum momento o acusado entrou em contato para reparar o dano patrimonial.

A vítima
Antônio Carlos da Silva Santos,
em seu depoimento judicial, declarou que os fatos ocorreram de noite. Que estava na garupa, o carro estava parado do outro lado da rua e do nada o denunciado pegou e entrou com o veículo na frente deles e acabou batendo, momento em que ele e Maiko caíram da moto.

Em seguida, o réu não prestou socorro e saiu. Afirmou que a polícia militar que lhe socorreu e levou para o pronto atendimento, tendo ele machucado a mão esquerda e trincado o dedo mindinho, mas depois melhorou e hoje está trabalhando sem problemas. Esclareceu que foi para Cuiabá fazer tratamento e deu tudo certo. Quanto ao réu, disse que o acusado nunca lhe procurou e ele nem o conhece.

Salientou que ele estava na garupa e a moto estava numa velocidade de média a baixa, bem como no local tinha iluminação. No dia viu que era um carro branco tipo uma Strada ou Saveiro.

Em juízo, o policial militar
Anderson Luís da Silva Amorim
disse se recordar vagamente dos fatos, os quais teriam ocorrido perto da UFMT. A ele foi mostrado o termo de depoimento elaborado na Delegacia de Polícia, sendo confirmado que a assinatura era a sua e confirmou o depoimento.

Na Delegacia de Polícia declarou: “QUE é policial militar, que estando de serviço, realizando rondas nas proximidades da festa junina na praça São Benedito, na Av. Rui Barbosa, fora informado por populares que a pessoa de Everton Brizola de Almeida Lara, estaria dirigindo um veículo embriagado. Que estava dirigindo o veículo Fiat Strada, placa: OCC 7983, que Everton teria derrubado duas vítimas que estavam em uma motocicleta, que teria fugido sem prestar socorro. Que em posse de tal informação, a guarnição de serviço saiu em diligência e obtiveram êxito em localizar o suspeito Everton Brizola, onde este estava realizando manobras perigosa na Av. JPF Mendes. Que ao realizar a abordagem do suspeito, já perceberam os sinais de embriaguez. Que Everton exalava um forte odor de bebida alcoólica, estava com os olhos vermelhados e que no interior do veículo possuía latas de bebida alcóolicas.”

Na audiência de instrução, a investigadora da Polícia Civil
Laura Patricia Franca
informou que estava de plantão quando o acusado chegou e foi colocado na cela e, logo após, ela passou a ocorrência para o delegado de Polícia.

A testemunha
Sindy Pereira Teodoro da Silva
, em seu depoimento judicial, relatou que presenciou os fatos, mas não se recordava dos detalhes. Afirmou lembrar de que ajudou os meninos da moto que foi colidida pelo carro. Que no momento do ocorrido os meninos saíram mancando.

Asseverou que o motorista não desceu do carro, ele teria ido embora, pois se o motorista tivesse descido do carro ela se lembraria, uma vez que se recorda dos meninos da moto e da polícia. Esclareceu que na ponte era um pouco escuro e não tinha sinalização, mas que se lembrava que era um carro branco, mas não sabe que veículo seria, porque tudo aconteceu muito rápido e estava um pouco escuro, apenas viu o carro batendo na moto e que a batida foi média, não foi forte e nem fraca.

O denunciado
Everton Brizola de Almeida Lara
, em seu interrogatório judicial, negou ter atingido a moto com seu veículo, bem como disse que não fugiu do local dos fatos e não estava embriagado, mas admitiu não possuir carteira de habilitação.

Declarou que estava saindo de uma festa junina com a Strada e a moto bateu nele; que teria encostado o veículo ao lado da calçada, que saiu e nem percebeu e não desceu do carro, que o vidro estava fechado e o som alto. Pontuou que sentiu um baque no para-lama dianteiro, mas saiu com o veículo do local, negando ter se chocado com a traseira da moto.

Pois bem.

Como se vê, os elementos de prova demonstram que o acusado estava dirigindo um veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, sem possuir carteira de habilitação vindo a causar lesão corporal leve na vítima Maiko de Souza Verediano e lesão grave na vítima Antônio Carlos da Silva Santos.

Restou configurado que o réu foi negligente em sua conduta, uma vez que encostou o veículo brevemente ao lado da calçada, todavia, ao sair com o carro não agiu observando as medidas necessárias de segurança no trânsito, pois cabe àquele que está estacionado/parado ao lado da calçada prestar atenção no trânsito da via, a fim de que não venha a colidir com os veículos que nela se encontram trafegando.

Outrossim, o conjunto probatório revela a ocorrência de lesão nas vítimas, causadas pelo acidente de trânsito, conforme consta dos laudos de Id n. 46558054 - Pág. 61/74.

Quanto à vítima Maiko de Souza Verediano, consta no laudo a informação de que ele sofreu “escoriações recentes tipo abrasivas, em face posterior do cotovelo esquerdo, flanco direito e lateral do joelho direito”, decorrente de instrumento contundente.

No que diz respeito à vítima Antônio Carlos da Silva Santos, ficou atestado no laudo que ele apresentou “crostas de escoriações em ombro esquerdo, edema pós-traumático em face dorsal da mão esquerda, equimose em face interna da mão esquerda e região hipotênar e preensão da mão esquerda”, ficando evidenciado em raio-x da mão esquerda fratura de base do 5º metacarpo esquerdo, em razão de instrumento contundente.

Ademais, o perito atestou que Antônio Carlos da Silva Santos sofreu lesões que resultaram incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, fazendo incidir a qualificadora prevista no art. 303, § 2º do CTB (lesão corporal grave).

No que tange à qualificadora prevista no § 2º do art. 303 do CTB (influência de álcool), esta ficou devidamente comprovada, uma vez que foi elaborado termo de constatação de sinais e alteração da capacidade psicomotora (Id n. 46558054 - Pág. 12), no qual se atestou que o acusado não sabia a data e a hora, estava arrogante, exaltado, falante, sonolento, com os olhos vermelhos, apresentando desordem nas vestes e odor de álcool no hálito, ficando constatado que o condutor do veículo envolvido no acidente de trânsito estava sob influência de álcool.

Com relação às causas de aumento previstas no art. 302, § 1º, incs. I e III, do CTB, ambas ficaram comprovadas.

Além de constar do termo de constatação de sinais e alteração da capacidade psicomotora que o acusado não possuía carteira nacional de habilitação, o próprio acusado confirmou em Juízo que estava dirigindo sem possuir habilitação para dirigir.

Outrossim, restou demonstrado que o denunciado evadiu do local sem prestar socorro às vítimas. As vítimas confirmaram em Juízo que após o réu bater na moto ele foi embora, tendo o socorro sido prestado pela Polícia Militar.

Ainda, a testemunha Sindy Pereira Teodoro da Silva afirmou que o motorista do veículo, ou seja, o acusado, teria ido embora do local, pois ela se lembrava apenas de estar no lugar do acidente as vítimas e a polícia.

De igual modo, as vítimas Maiko e Antônio, assim como a testemunha Sindy Pereira Teodoro da Silva confirmaram que o acidente foi praticado por um veículo branco, sendo as vítimas mais específicas ao afirmar se tratar de uma Strada ou Saveiro branca, o que se verifica tratar-se do carro apreendido, conforme consta do termo de exibição e apreensão de Id n. 46558054 - Pág. 20.

Diversamente do que alega a Defesa, a testemunha Sindy não afirmou que o réu estava em baixa velocidade, quase parado e manobrando seu veículo. Ela teria dito que o local era um pouco escuro e não tinha sinalização, tudo aconteceu muito rápido e a batida não foi fraca e nem forte, foi média.

Ora, se ele estivesse quase parando o veículo a batida teria sido fraca, o que realmente não se mostrou, pois além das lesões que as vítimas sofreram, o ofendido Maiko afirmou que a moto foi danificada, que quebrou o manetim onde troca a marcha, entortou o guidão e quebrou os manetes de freio e embreagem.

O próprio acusado em seu interrogatório alega que encostou o veículo e, em seguida, saiu, nada dizendo sobre estar realizando alguma manobra. Ainda, confirmou ter sentido um baque em seu para-lama dianteiro, mas mesmo assim saiu e foi embora com o veículo, afirmação essa que vai de encontro ao fato de não ter visto que bateu numa moto, pois a moto caiu e as duas pessoas que nela estavam também caíram. Ademais, não é possível não ter presenciado isso tudo se a batida se deu na frente de seu veículo.

Por fim, nos termos do art. 383 do CPP, considerando que o réu se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação atribuída, admite-se ao julgador atribuir definição jurídica diversa daquela descrita na denúncia, trata-se da chamada emendatio libelli.

A aplicação do referido instituto, não acarreta surpresa à defesa do acusado, pois a este foi dada a possibilidade de produzir provas aptas a desconstituir os fatos alegados pela acusação, não havendo o que se falar em nulidade.

Nesse sentido: (...).

Desta feita, assiste razão ao Ministério Público, uma vez que a denúncia descreve a prática de dois crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, tendo como vítimas Maiko de Souza Verediano e Antônio Carlos da Silva Santos.

Neste viés, restou comprovado que o denunciado mediante uma ação praticou os crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor contra as vítimas Maiko de Souza Verediano e Antônio Carlos da Silva Santos, caracterizando assim o concurso formal, nos termos do artigo 70 do Código Penal.

Em vista disso, a condenação do denunciado pelos crimes tipificados no art. 303, §§ 1º e 2º c/c art. 302, § 1º, incs. I e III da Lei n. 9.503/1997, na forma do art. 70 do Código Penal, é medida de direito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal consubstanciada na denúncia, para o fim de
CONDENAR
o acusado
EVERTON BRIZOLA DE ALMEIDA LARA
, como incurso nas penas do art. 303, §§ 1º e 2º c/c art. 302, § 1º, incs. I e III da Lei n. 9.503/1997, na forma do artigo 70 do Código Penal, nos termos do art. 387 do Código de Processo Penal
”.

A denúncia narra que, no dia 29 de junho de 2019, por volta das 22h50min,
Everton Brizola de Almeida Lara
conduziu seu veículo automotor
sem habilitação e sob a influência de álcool, de forma imprudente, causando lesões corporais nas vítimas Maiko de Souza Verediano e Antônio Carlos da Silva Santos.

Segundo consta no termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, o apelante apresentava dificuldade de equilíbrio, desordem nas vestes, fala alterada e odor etílico no hálito. Além disso, demonstrava comportamento arrogante, exaltado e falante, encontrando-se também disperso, sonolento e com olhos avermelhados.

Os PMs Anderson Luis da Silva Amorim e Manoel Everton Gomes de Oliveira Delgado relataram que:

“
estavam de serviço e realizando rondas nas proximidades da festa junina na Praça São Benedito, na Av. Rui Barbosa, foi informado por populares de que Everton Brizola de Almeida Lara estaria dirigindo um veículo embriagado. O suspeito conduzia um veículo Fiat Strada, placa OCC 7983, e teria derrubado duas vítimas que estavam em uma motocicleta, fugindo sem prestar socorro.

De posse dessa informação, a guarnição de serviço saiu em diligência e obteve êxito em localizar o suspeito Everton Brizola, que estava realizando manobras perigosas na Av. JPF Mendes.
Ao realizar a abordagem, os policiais perceberam sinais evidentes de embriaguez: Everton exalava forte odor de bebida alcoólica, seus olhos estavam vermelhos e, no interior do veículo, foram encontradas latas de bebidas alcoólicas
.

No interrogatório extrajudicial,
Everton Brizola de Almeida Lara
limitou-se a informar que não possui habilitação para conduzir veículos automotores.

Uma das vítimas, Maiko de Souza Verediano, contou que:

“
no dia do fato,
29/06/2019, estava chegando próximo à Praça São Benedito e, na subida, um veículo
FIAT STRADA, placa QCC-7983
, bateu na motocicleta que o declarante pilotava, derrubando tanto ele quanto a garupa que estava na moto junto com ele.

Afirma ainda o declarante que o suspeito
não prestou socorro e fugiu do local
, deixando as vítimas caídas no chão. Informa também que foram socorridos pela Polícia Militar, que estava chegando ao local no momento em que ocorreu o acidente.

Antônio Carlos da Silva Santos, igualmente vítima do acidente de trânsito, prestou declaração no mesmo sentido de Maiko de Souza Verediano, acrescentando que “
populares que estavam próximos, ao verem que ele e o piloto haviam caído no chão, acionaram a polícia e conseguiram anotar a placa do veículo que bateu na motocicleta em que o declarante estava na garupa
”.

Os Laudos Periciais nº 712.1.02.2019.015161-01 e nº 712.1.02.2019.015486-01 constataram que Maiko de Souza Verediano apresentava “
escoriações recentes tipo abrasivas em face posterior do cotovelo esquerdo, flanco direito e face lateral do joelho direito
” e Antônio Carlos da Silva Santos possuía “
crostas de escoriações em ombro esquerdo, edema pós traumático em face dorsal da mão esquerda, equimose em face interna da mão esquerda e região hipotênar esquerda, impotência parcial funcional dos movimentos de flexo-extensão e preensão da mão esquerda e fratura de base do 5º metacarpo esquerdo
”.

Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidos Anderson Luis da Silva Amorim, Laura Patrícia França, Maiko de Souza Verediano, Sindy Pereira Teodoro da Silva, Antônio Carlos da Silva Santos, e o réu interrogado.

A testemunha
Anderson Luis da Silva Amorim, policial militar responsável pelo atendimento da ocorrência, relatou recordar-se vagamente dos fatos, mencionando que ocorreram nas proximidades da UFMT. No seu depoimento na Delegacia de Polícia, reconheceu sua assinatura e confirmou integralmente o teor das declarações anteriormente prestadas.

A testemunha Laura Patrícia França, investigadora da Polícia Civil, declarou que, à época dos fatos, estava de plantão na Delegacia de Polícia quando o acusado chegou e foi colocado na cela.

Maiko de Souza Verediano (vítima) afirmou que:

“(...)
Vítima:
Nesse dia estava tendo um evento na praça da...festa junina, se eu me recordo bem. Aí nesse dia estávamos indo pela rua da Unemat, aí subindo, nós estávamos indo de moto, subindo tranquilamente de boa. Aí quando chegamos a uma certa altura da subida ali, saiu disparado do nada um carro de uma vez. Aí a gente subindo, ele saiu com o carro, bateu em nós.

Ministério Público:
Então estava o senhor e estava outra vítima, Antônio Carlos, na mesma moto?

Vítima:
Isso. (...)

Ministério Público:
E a outra vítima, o amigo do senhor, o Antônio, senhor sabe se ele teve que ficar afastado do trabalho? (...) A lesão dele foi mais grave? Ele teve que ir para o hospital?

Vítima:
Sim, o dele foi mais grave porque ele machucou o dedo, o dedo mindinho. (...)

Ministério Público:
E o réu, o Everton, ele prestou socorro para os senhores? Como que foi?

Vítima:
Ele bateu e foi embora, ele não prestou socorro. (...)

Ministério Público:
Você tem informações se ele estava embriagado?

Vítima:
Sim, ele estava. (...) Porque estava cheirando bastante forte, álcool
. (...) [Transcrição disponível nas alegações finais em consonância com a mídia digital].

Sindy Pereira Teodoro da Silva, testemunha ocular dos fatos, contou que:

“
Testemunha: Então eu presenciei. Só que eu não lembro muita coisa, porque faz muito tempo. (...) Eu lembro assim, que um carro bateu nos meninos de moto, eu sei que eu os ajudei, porque eu estava parada falando no telefone. Não sei se foi na ponte, na descida ou na subida. Eu não lembro exatamente como que foi. Eu sei que o carro acertou os meninos e aí eu até ajudei os meninos, eles saíram mancando, é só isso que eu lembro. Eu não lembro muita coisa. (...)

Ministério Público: Mas a pessoa que estava dirigindo esse veículo aí que a senhora falou que bateu, o pessoal da moto é o motorista, ele prestou Socorro, como que foi?

Testemunha: Eu não lembro, mas eu acho que ele não prestou socorro não. Por causa que eu lembro assim que eu ajudei os meninos, aí que eu vi a viatura, só que eu não lembro. Eu não lembro assim se o cara desceu, mas eu acho que o cara não desceu não do carro, ele foi embora. Porque senão eu lembraria dele. Eu lembro só dos meninos de moto mesmo e da viatura. Que eu lembro que eu conversei com o policial.

Defesa: Sindy, você disse que não se recorda muito em que altura que foi, então se não recorda muito do local, como que era a visibilidade, a sinalização no momento não lembra nada disso, né?

Testemunha: Sinalização não tinha, porque estava muito escuro ali. Estava um pouco escuro ali na ponte, é um pouco escuro. Estava tendo uma festa na praça, eu lembro. Que até então estava indo nessa praça, aí eu parei para atender o telefone. Eu desci da moto para ir para atender o telefone um pouquinho depois da ponte, então ali naquela parte ali da ponte. Ali não tem sinalização, não é nada claro.

Defesa: (...) E dava pra identificar bem qual que era o veículo?

Testemunha: Se eu não me engano, era um carro branco. Eu não me recordo. Eu não sei que modelo que é (...). Eu estava falando no telefone, né? Então, a batida foi muito rápida. Eu não sei como que aconteceu assim, eu sei que o carro bateu na moto porque foi bem na hora que eu virei assim. E aí eu vi o carro batendo na moto e aí os meninos já saíram.

Defesa: (...) Foi uma batida de grande proporção, encostou?

Testemunha: Não foi forte nem fraco, porque derrubou os meninos da moto
”.

Antônio Carlos da Silva Santos (vítima) declarou:

“
Vítima:
Então isso aí foi uma de noite. Estava tendo o negócio de uma festa, de escolha da rainha aqui na cidade. Aí o rapaz estava me levando, eu estava na garupa. Aí que nós passamos o quebra-molas, ele estava com o carro parado do outro lado da rua. Aí do nada que nós passamos, ele pegou e entrou com o carro na frente aí bateu, no que bateu, eu caí da garupa da moto. Aí o menino, o outro rapaz estava pilotando, não machucou muito, só ralou, aí conseguiu levantar a moto. Aí ele não prestou socorro. Pegou e saiu. Aí a polícia que me levou e me socorreu para o PA.

Ministério Público:
Ele não prestou socorro, né? O rapaz que atropelou o senhor não prestou?

Vítima:
Não, ele saiu com o carro (...).

Ministério Público:
O senhor ficou muito machucado, como que foi?

Vítima:
O meu foi a mão, essa mão esquerda aqui, aí a única coisa que aconteceu foi que trincou o dedo mindinho
”.

No curso de seu interrogatório judicial, o réu Everton Brizola de Almeida Lara negou a prática do crime de lesão corporal culposa, alegando não ter colidido com a motocicleta, não estar sob efeito de álcool e não ter se evadido do local dos fatos. Contudo, reconheceu que não possuía habilitação para conduzir veículo automotor.

Afirmou que, ao sair de uma festividade, a motocicleta teria colidido contra seu veículo. Acrescentou que chegou a encostar a caminhonete junto à calçada, mas não percebeu a suposta colisão, sob a justificativa de que os vidros estavam fechados e o som do automóvel estava elevado. Relatou ainda ter sentido um impacto na região do para-lama dianteiro, porém, deixou o local sem desembarcar do veículo, negando qualquer choque com a parte traseira da motocicleta:

“(...)
Acusado: Na verdade, o acontecido foi assim, eu estava saindo da estrada e aí eu vi a moto que bateu em mim. Aí a hora que eu estava saindo.

Juíza: Saindo de onde?

Acusado: Saindo de lá de onde nós estávamos, acho que tipo uma festa junina. Eu dei uma parada, encostei, acabei que nem disse, saindo eu nem percebi, acho que estava com o vidro fechado e o som alto. E aí eu senti um assim, mas eu peguei, falei, recém ali em uma descida, peguei e fui embora, mas estão me acusando desses trens aí.

Juíza: Mas foi o senhor que chocou na traseira da moto?

Acusado: Não.

Juíza: O senhor não chocou na traseira das motos, aqui consta que o senhor teria chocado na traseira da motocicleta e que estavam Maiko de Souza
Verediano
e Antônio Carlos da Silva Santos.

Acusado: Não, não, não.

Juíza: E o senhor não prestou socorro, foi embora. Depois do acidente o senhor foi embora do local?

Acusado: Não, eu não vi. Eu estava com o vidro fechado e a música do carro estava alta. Eu peguei, eu saindo, entendeu? Passei e só senti um, como que fala, um baque, e aí peguei e saí com o carro. Eu estava, eu acho, parece que de primeira, saí.

Juíza: E aonde que foi esse baque, que local do carro?

Acusado: Na parte do para-lama.

Juíza: Dianteiro, traseiro?

Acusado: Dianteiro.

Juíza: Mas de onde que está vindo a motocicleta?

Acusado: Eu não me lembro, eu não. Eu não vi.

Juíza: O senhor tinha ingerido bebida alcoólica, estava embriagado?

Acusado: Não.

Juíza: Tá, então contextualizando o senhor falou que foi eles que bateram no para-lamas, lá na parte dianteira do seu carro e que o senhor não viu, porque o som estava alto. O senhor não se invadiu, só saiu do local, o senhor nega também ter ingerido bebida alcoólica.

Acusado: Sim.

Ministério Público: (...) O senhor tinha habilitação para dirigir o veículo?

Acusado: Não.

Ministério Público: Você estava dirigindo o veículo sem CNH?

Acusado: Sim
”.

Diante do conjunto probatório apresentado, o réu foi condenado pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Inconformada com a decisão, a defesa interpôs recurso, sustentando, em síntese, que:

1.

O réu não agiu com imprudência, pois estava manobrando seu veículo em baixa velocidade e em um local de pouca visibilidade, adotando as cautelas necessárias para a segurança viária;

2.

O acidente decorreu exclusivamente da conduta do condutor da motocicleta, que transitava acima da velocidade permitida em via de grande movimentação, infringindo normas de trânsito, o que afasta a responsabilidade do recorrente;

3.

As lesões sofridas pelas vítimas não foram graves e não há comprovação da sua incapacidade laboral superior a 30 dias, o que inviabiliza a aplicação do § 2º do art. 303 do CTB;

4.

Não há provas robustas de que o réu estivesse embriagado no momento do acidente, inexistindo testemunhas que tenham afirmado tal circunstância e;

5.

Não há qualquer evidência de omissão de socorro por parte do acusado, uma vez que nenhuma testemunha confirmou a ciência dele acerca do acidente.

A tese defensiva de que não agiu sob imprudência revela-se dissociada do arcabouço probatório, o qual evidencia que a colisão decorreu de uma manobra abrupta e desatenta do acusado.

As declarações das vítimas Maiko de Souza Verediano e Antônio Carlos da Silva Santos consignam que o réu movimentou seu veículo de maneira brusca e inesperada, culminando no impacto contra a motocicleta que conduziam.

A testemunha ocular Sindy Pereira Teodoro da Silva, embora tenha reconhecido a passagem do tempo como fator limitante de sua recordação, atestou que presenciou o exato instante em que o veículo do réu atingiu a motocicleta, lançando as vítimas ao solo.

A
alegação de que o local possuía pouca visibilidade, longe de constituir excludente de culpabilidade, torna ainda mais reprovável a conduta do acusado, sobretudo porque não possuía habilitação para conduzir veículo automotor, e mesmo ciente das adversidades da via, optou por ingressar repentinamente no fluxo, sem as devidas precauções, colidindo contra a motocicleta.

A tese de que a vítima Maiko teria sido a única responsável pelo acidente ao transitar em velocidade excessiva carece de qualquer lastro probatório, visto que nenhum dos elementos coligidos nos autos a ampara.

O próprio réu, quando interrogado, não foi capaz de descrever a dinâmica do acidente, limitando-se a alegar que ‘sentiu um baque’ no para-lama dianteiro.

Se, de fato, a motocicleta estivesse em velocidade excessiva, é razoável supor que o impacto teria sido de proporções significativamente maiores.

Além disso, o argumento de que foi ‘abalroado’ pela motocicleta não se coaduna com a constatação do impacto no para-lama dianteiro de seu veículo, o que demonstra que ele próprio adentrou a pista de rolamento e colidiu com a moto.

A argumentação de que as lesões das vítimas não configurariam gravidade suficiente para atrair a incidência do § 2º do art. 303 do CTB é de todo improcedente, pois o laudo pericial constatou que a lesão sofrida pela vítima Antônio Carlos da Silva Santos resultou na incapacidade para as suas ocupações habituais por mais de trinta dias.

A defesa sustenta que não há comprovação de que o réu estivesse embriagado no momento do acidente, no entanto, o termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora registrou que ele apresentava odor etílico no hálito, dificuldade de equilíbrio, desordem nas vestes, fala alterada e comportamento exaltado.

Em juízo, a vítima Maiko de Souza Verediano também afirmou que o apelante estava embriagado, declarando que ‘estava cheirando bastante forte, álcool’.

Por derradeiro, a versão de que o réu não percebeu a colisão e, por conseguinte, deixou de prestar socorro revela-se contraditória diante da própria admissão dele de que sentiu um impacto no para-lama dianteiro.

Não obstante ter sentido o choque, o apelante optou por prosseguir em seu trajeto sem ao menos averiguar a ocorrência do sinistro, o que configura omissão no dever legal de prestar assistências às vítimas.

Apesar de não ter sido objeto de irresignação, verifico que a pena acessória carece de ajustes, posto que deve guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade, já que embasadas nos mesmos fundamentos.

Ao fixar o prazo de suspensão ou proibição de se obter habilitação, o juízo de origem fixou-o em 3 (três) anos e 6 (seis) meses, quando,
utilizando dos mesmos critérios da reprimenda principal
, deveria ter estabelecido em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias
[1]
, de modo que procedo, de ofício, o reajuste.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo

o apelo.

De ofício, redimensiono a pena acessória atinente à proibição para se obter permissão/habilitação para dirigir veículo automotor, para 3 (três) meses e 15 (quinze) dias, mantendo-se incólumes os demais itens da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025